Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-14.2014.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000379-14.2014.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONESCIMO PRATI JUNIOR - CPF: 003.588.201-89 (EMBARGANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), REGINALDO DE ANDRADE - CPF: 526.851.109-25 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ONESCIMO PRATI JUNIOR - CPF: 003.588.201-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), YARA ALECRIM ANDRADE PRATI - CPF: 594.692.851-15 (EMBARGANTE), BENJAMIN ALECRIM PRATI (EMBARGANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000379-14.2014.8.11.0051

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DESERÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O IMÓVEL PARA O ESPÓLIO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ESPÓLIO INADIMPLENTE – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios no mesmo grau recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0000379-14.2014.811.0051

EMBARGANTE: B. A. P., representado por sua genitora YARA ALECRIM DE ANDRADE E OUTRA.

EMBARGADO: REGINALDO DE ANDRADE.

Processo na origem n.o 379—14.2014.811.0051, Cód. 80040

Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BENJAMIN ALECRIM PRATI e sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
de acórdão proferido no Apelo n.o 0000379-14.2014.811.0051, que negou provimento ao recurso.

O apelo restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DESERÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O IMÓVEL PARA O ESPÓLIO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ESPÓLIO INADIMPLENTE – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se à parte foi garantida a manifestação, bem como a complementação desta, sobre o teor do acordo entabulado entre as partes, não há falar em cerceamento de defesa apenas porque a sentença homologatória não acolheu a sua tese.

Comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, o que afasta a alegada deserção.

Se os apelantes são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC/02) e foram admitidos no processo como assistentes litisconsorciais (art. 124 do CPC), não se pode negar-lhes o interesse em preservar imóvel que entendem fazer parte do acervo hereditário.

Para se que se possa exigir que uma das partes cumpra a sua obrigação, a outra deve ter adimplido totalmente o pactuado, o que, no caso, não ocorreu.

Há que ser mantida a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, de modo que o espólio reconhece que foi terceiro quem adimpliu o contrato e se sub-rogou dos direitos nele contidos”.

O embargante alega que a decisão foi omissa, contraditória e obscura.

Sustentam os embargantes que o acórdão é contraditório, na medida em porque reconhece a posição de assistentes litisconsorciais, porém nega-lhes o direito de participar no processo, violando os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Alegam que os fatos e documentos não asseguram a veracidade dos fatos narrados, o que deve ser obtido na fase instrutória, que foi suprimida em razão do acordo homologado.

Arguem que houve omissão do acórdão embargado ao não se pronunciar sobre a remoção do inventariante pelo juízo do inventário, sob o fundamento de violação de todos os incisos do art. 622 do CPC.

Asseveram que o acordo foi homologado, sem a anuência dos embargantes, logo resta demonstrado que não participaram da fase postulatória e ordinatória processual, bem como de nenhum ato processual que deu origem ao acordo.

Defendem que, se a sentença os considerou meros assistentes simples, inseridos no regime jurídico do art. 122 do CPC, resta evidente que não participaram da transação.

Ressaltam que ingressaram na ação em caráter secundário, logo não foram considerados partes legítimas para transigir, embora tenham se manifestado contrariamente ao acordo.

Pugnam pelo provimento dos embargos, para com efeitos infringentes, declarar nula a sentença que homologou o acordo e determinar o retorno dos autos da vara de origem, para que prossiga com a fase instrutória do processo.

CONTRAMINUTA
(ID 43419985)
:
pelo desprovimento, pela majoração de honorários advocatícios (Art. 85 § 2o do CPC/2015).

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 45852992): opina pelo provimento do recurso para declarar a nulidade do acordo e da sentença e determinar o retorno dos autos a vara de origem para que prossiga com a fase instrutória do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000379-14.2014.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BENJAMIN ALECRIM PRATI e sua genitora YARA ALECRIM ANDRADE PRATI
de acórdão proferido no Apelo n.o 0000379-14.2014.811.0051, que negou provimento ao recurso.

O apelo restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DESERÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O IMÓVEL PARA O ESPÓLIO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ESPÓLIO INADIMPLENTE – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se à parte foi garantida a manifestação, bem como a complementação desta, sobre o teor do acordo entabulado entre as partes, não há falar em cerceamento de defesa apenas porque a sentença homologatória não acolheu a sua tese.

Comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, o que afasta a alegada deserção.

Se os apelantes são herdeiros necessários (art. 1.845 do CC/02) e foram admitidos no processo como assistentes litisconsorciais (art. 124 do CPC), não se pode negar-lhes o interesse em preservar imóvel que entendem fazer parte do acervo hereditário.

Para se que se possa exigir que uma das partes cumpra a sua obrigação, a outra deve ter adimplido totalmente o pactuado, o que, no caso, não ocorreu.

Há que ser mantida a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, de modo que o espólio reconhece que foi terceiro quem adimpliu o contrato e se sub-rogou dos direitos nele contidos”.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.

2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Não se verifica a alegada obscuridade, contradição ou mesmo omissão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas a provas e concluiu que deveria ser mantida a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu.

Em primeiro lugar, os embargantes reputam o acórdão omisso porque não tratou do tema relativo à remoção do inventariante pelo juízo do inventário, sob o fundamento de violação de todos os incisos do art. 622 do CPC.

Ocorre que a remoção do inventariante se deu nos autos do inventário e não da ação de adjudicação, logo não há motivo para que fosse discutido no acórdão embargado.

No momento em que o acordo foi celebrado entre as partes, não foi apenas o espólio representado pelo inventariante, que naquele momento detinha a competência para fazê-lo, que assinou o termo de composição. Referido documento foi subscrito também pelos embargantes, na pessoa de Yara, representando a si própria e também o filho menor Benjamim.

De modo que não se pode considerar omisso o acórdão por não discutir tema afeto ao processo de inventário apenas
.

No que diz respeito às demais omissões, o acórdão esclareceu que o imóvel objeto do processo havia sido adquirido pelo autor do espólio quando ainda vivo, porém não o havia quitado assim, referido bem não era parte integrante do acervo hereditário.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Segundo se depreende do teor da contestação, bem como dos documentos colacionados (ID 7163579 - Pág. 4/7163584 - Pág. 1), que
Paulo Prati assumiu a dívida do espólio junto ao requerido e, para compensar os valores já pagos pelo espólio, quitou parte da dívida que o falecido tinha junto a Osvaldo Cirilo, referente a um contrato de compra e venda antecipado de soja, no valor de R$267.200,00
(atualmente R$395.593,57), do qual também era fiador,
bem como outros valores devidos pelo de cujus a terceiros e listados no ID 7163572 - Pág. 5
. Paulo Prati pagou também as despesas de construção da casa do requerido, cujos valores estão discriminados no ID 7163572 - Pág. 6. Ou seja,
Paulo Prati quitou dívidas do irmão falecido no total de R$497.157,00, portanto valor muito superior ao imóvel que lhe foi transferido
.

É importante destacar que
no contrato firmado entre o requerido e Paulo Prati, em (O8/02/2011
), que transfere a ele os direitos sobre o imóvel objeto deste processo
, consta a assinatura da viúva meeira e também representante do herdeiro menor
(ID 7163577 - Pág. 3/5), devidamente autenticado e com firma reconhecida, de modo que não há como alegarem desconhecimento do fato.

Do mesmo modo, o representante do espólio reconheceu, no acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juízo, que
Paulo Prati, irmão do falecido, foi quem efetivamente adimpliu o contrato junto ao requerido e, portanto, se sub-rogou dos direitos nele contidos
.

Ressalte-se, por oportuno, que
segundo o acordo
, realizado entre as partes e que também pôs fim ao processo
, foi destinado ao herdeiro menor Benjamin Alecrim Prati, o imóvel lote 15, quadra 19 do Condomínio das Palmeiras, a ser lhe transmitido por Paulo Prati, o que afasta a alegação de prejuízo
.

Assim, como dito anteriormente, a ação dificilmente seria julgada procedente, primeiro porque restou comprovado que o espólio estava inadimplente para com o requerido, o que afasta a pretendida obrigação de se lhe transferir o imóvel, e segundo porque ficou regiamente demonstrado que quem fez os pagamentos, tanto ao requerido quanto ao construtor e também resgatou as dívidas do espólio em valor muito superior ao valor do imóvel em questão foi o irmão do falecido, Paulo Prati, a quem corretamente foi transferido o imóvel por meio do contrato de compra e venda, também subscrito pelos ora apelantes, o que demonstra sua incontestável ciência e aquiescência com o novo negócio, e depois por meio da escritura pública datada de 29.08.2011 (ID 7163579 - Pág. 2/3).
“. (grifei)

O v.
acórdão embargado não é omisso com relação ao imóvel objeto da presente ação, porém o recurso tem limites e não se pode aqui analisar a situação de outros imóveis que, apesar de terem sido incluídos no acordo homologado, são objeto de processos diversos que, seguramente, serão objeto de recursos próprios
.

O embargante sustenta que há contradição quanto ao fato de que o acórdão reconhece a legitimidade dos herdeiros necessários, admitidos no processo como assistentes litisconsorciais, porém não reconhece o imóvel como parte do acervo hereditário.

Também não há falar em contradição, porquanto a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, conquanto caibam "... embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição", segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
. Precedentes.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)

E também:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF.

3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado
.

Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No caso, o acórdão deixou claro que o imóvel objeto deste processo havia sido objeto de contrato de compra e venda anteriormente ao falecimento de Onescimo, porém não foi integralmente quitado, razão pela qual não faria parte do acervo hereditário.

Observe-se o seguinte trecho do acordão:

“
Há que se verificar se o imóvel adquirido pelo falecido faz ou não parte do acervo hereditário partilhável
e, também, se sua transferência para outra pessoa (Paulo Prati, irmão do falecido) fere ou não o direito da viúva meeira e do herdeiro menor.

O valor a ser pago pelo imóvel era de R$230.000,00 e deveria ser quitado da seguinte forma: 1) R$29.000,00 pagos à vista; 2) R$60.000,00 através de mão de obra para construção civil; 3) R$61.000,00, através de material de construção; 4) R$ 80.000,00 representados por 2 imóveis consistente nos lotes 09, com 265,97 m2, e lote 10, com 310 m2, localizados na quadra 08 do Condomínio Residencial Palmeiras, em Campo Verde.

Embora o espólio afirme na inicial ter quitado o valor integral do contrato
, percebe-se da análise dos recibos apresentados que, após o falecimento do seu titular, somente foi possível constatar os pagamentos que ocorreram na forma de transferência dos lotes 09 e 10, quadra 8, Condomínio Residencial das Palmeiras, para o requerido, no montante de R$80.000,00 (ID 7163557 - Pág. 4/7163558 - Pág. 2 e 7163558 - Pág. 3/7163559 - Pág. 2, respectivamente) e do lote 08, quadra 15, Condomínio Residencial das Palmeiras, para Pedro Ceccatto, correspondente à mão de obra no valor de R$60.000,00 (ID 7163559 - Pág. 3/7163560 - Pág. 2), o que gera um pagamento total de R$140.000,00. Resta, portanto, um saldo devedor de R$90.000,00
.

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, princípio da exceptio non adimpleti contractus prevista no art. 476 do CC.

Desse modo,
não há como obrigar o requerido a transferir o imóvel ao espólio, se esse não adimpliu o preço contratado
”. (grifei)

Portanto,
a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu
.

Os embargantes alegam ainda que não fizeram parte do acordo, o que também não se afigura correto e nem caracteriza obscuridade ou omissão no acórdão que se pronunciou com clareza sobre o tema.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Ocorre que as partes entabularam um acordo, em audiência realizada em 11.06.2018, segundo o qual PAULO PRATI ofereceu o lote 15, quadra 19 do Condomínio das Palmeiras ao herdeiro menor BENJAMIN ALECRIM PRATI e assumiu a restituição das custas processuais neste processo, no valor de R$8.143,00 (ID 7163646 - Pág. 1).

O Termo de Audiência foi também subscrito por YARA ALECRIM ANDRADE PRATI, ora apelante e representante do outro apelante menor de idade BENJAMIN ALECRIM PRATI
. No entanto, dias depois, manifestaram-se contrários à homologação do acordo (ID 7163647 - Pág. 1/3).
”. (grifei)

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

No que diz respeito ao pleito formulado em contraminuta para que os honorários advocatícios sejam majorados, também não comporta acolhimento.

Com efeito, conforme se depreende do julgado abaixo transcrito, o STJ já decidiu que não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios no mesmo grau recursal.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. RECURSO EM MESMO GRAU. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1.
Os preceitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, claramente estabelecem que a majoração dos honorários está vinculada ao trabalho desenvolvido em cada grau recursal, e não em cada recurso interposto no mesmo grau
.

2. ́
Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição
(art. 85, § 11, do CPC/2015) ́ (Enunciado 16 da ENFAM).

3. No caso dos autos, o grau inaugurado com a interposição de recurso especial ocorreu em momento anterior à vigência da nova norma, o que torna sua aplicação indevida, sob pena de retroação de seus efeitos. Ressalte-se que até o agravo regimental, ao contrário do que aduz a embargante, foi interposto antes da vigência do novo CPC. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1461914/SC, Rel. ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)".

Assim,
não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios no mesmo grau recursal
.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020